Tribunal: TJSP
Processo: 2297028-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. Servidora pública municipal que ajuizou ação, a fim de cobrar verbas anteriores ao ano de 2012, quando seu vínculo com o Município de Guarujá era celetista. R. decisão agravada que declarou a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho de Guarujá. Pleito pela agravante de reforma da r.

Ementa:
Agravo de instrumento. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. Servidora pública municipal que ajuizou ação, a fim de cobrar verbas anteriores ao ano de 2012, quando seu vínculo com o Município de Guarujá era celetista. R. decisão agravada que declarou a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho de Guarujá. Pleito pela agravante de reforma da r. decisão agravada. Alegação de competência da Justiça Estadual.

Descabimento. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. Tese firmada no Tema no 928 do E. STF (ARE no 1.001.075/Piauí). Observância, ainda, da Súmula no 97 do E. STJ. Não aplicação, ao caso em tela, do entendimento consignado pelo E. STF quando do julgamento em 15.04.2020 da ADI no 3.395, pois ali se discutiu a competência ou não da Justiça Trabalhista para processar e julgar a ação do Poder Público e seus servidores quando o vínculo é de natureza jurídico-estatutária. No caso ora em exame, se discute verbas de período decorrente do vínculo de natureza celetista entre a ora agravante e do Município de Guarujá. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R. decisão agravada mantida.

Recurso DESprovido.